Tribunal: TCU
Processo: 016.545/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6632/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.545/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Damiana Jacinta de Freitas Angelo (XXX.227.030-XX); Edith Rosa Pimentel de Oliveira (XXX.262.887-XX); Elisabeth Souza Magalhaes Bastos (XXX.216.397-XX); Marilia Teixeira Pinto Rodrigues (XXX.544.767-XX); Severina Marluce Oliveira da Paz (XXX.695.584-XX); Sonia Maria Teixeira de Carvalho (XXX.375.517-XX); Sonia Vieira Angelo (XXX.680.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.